Tribunal: TJDFT
Processo: 0744535-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO.
I – A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II – O autor comprovou ter havido substancial redução em sua capacidade financeira, ao passo que as rés não demonstraram a existência de qualquer fato que a infirmasse ou mesmo a necessidade da manutenção dos alimentos do patamar outrora fixado.
III – Negou-se provimento ao recurso.